Tribunal: TCU
Processo: 042.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.069/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Valci Silva Dornelles (XXX.427.830-XX); Josival Agostinho Dantas (XXX.169.501-XX); Juber Ezequiel da Costa (XXX.338.056-XX); Julia Figueira Gandra (XXX.728.067-XX); Juliana Alves da Fonseca Magalhaes (XXX.266.666-XX); Juliane Luiza Marcon Pivatto (XXX.378.189-XX); Karla Paola Seiffer Maziero (XXX.094.828-XX); Katiucia de Carvalho Silva de Paula (XXX.689.936-XX); Kelen Cristina Aires de Melo Cury (XXX.165.671-XX); Kemila Castro dos Santos Chagas (XXX.924.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.